Tribunal: TJSP
Processo: 2118398-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Decisão que determinou a emenda da inicial. Pretensão somente à usucapião do terreno e não das unidades condominiais. Determinações que não se mostram imprescindíveis ao conhecimento da ação. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.